Tribunal: TJMT
Processo: 1041144-42.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041144-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOHAMED IBRAHIN CHARANEK - CPF: 209.221.751-87 (RECORRENTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REGISTRO INDEVIDO DE GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor de bens de seu patrimônio
(art. 1.228 do Código Civil)
, inclusive cedê-lo
s
em garantia
.

Contudo
, a
alienação fiduciária prevista em contrato de financiamento bancário, sem expressa anuência do proprietário do veículo concedido em garantia, não possui validade jurídica e
o
gravame
deve
ser excluído do cadastro do DETRAN
.

2.
A simples
inclusão

indevida
de
gravame

veicular
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.
Precedentes
do STJ (
Recurso

Repetitivo
.
Tema

1078).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041144-42.2023.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MOHAMED IBRAHIN CHARANEK

Recorrido
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MOHAMED IBRAHIN CHARANEK

ajuizou

reclamação

em
face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Noticiou
que:
a) é
proprietário
do
veículo
Ford Courier (
placa
HSA 6417); b)
quando

precisou
vender o
aludido

automóvel

foi

impedido

em

razão
de um
gravame

indevido

registrado

em
favor da
empresa
F. MOHAMED CHARANEK ME; e c)
não

autorizou
o
registro
da
alienação

fiduciária
.
Requereu
a
baixa
do
gravame
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:
a) a origem da dívida
está
devidamente comprovada; e b) o contrato foi celebrado com empresa de propriedade do filho da parte reclamante. Julgou improcedentes os pleitos autorais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a) o
contrato

juntado

nos
autos
não
é
suficiente
para
comprovar

a

origem
do
débito
, visto que
não

possui

sua

assinatura
; b) o
contrato

foi

celebrado
pela

empresa
de
seu

filho

sem

sua

anuência
; c)
a

alienação

fiduciária

somente

teria

validade
com o
seu
expresso
consentimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 241449160/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Registro

indevido
de
garantia

em
favor de
terceiro
.

Nos
termos
do art. 1.228 do Código Civil, o
proprietário

tem
a
faculdade
de usar,
gozar
e
dispor
de bens de
seu

patrimônio
, inclusive
cedê
-lo
s

em

garantia
,
desde
que
o faça mediante

expressa

autorização
,
para
não

ha
ver

violação

ao

direito
de
propriedade
(art. 5º, caput e
inciso
XXII, CF).

Nesse
sentido
:

EMENTA 1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONCORDÂNCIA DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO EM OFERECER O BEM EM GARANTIA. a)
Os

elementos
dos autos
dão

conta
que a
Embargante-Apelante

consta

como

legítima

proprietária
do
veículo

objeto
da
alienação

fiduciária
e que
inexistente

nos
autos
comprovação
de
sua

anuência
com
os

termos
do
Contrato
,
notadamente
com a
garantia
de
alienação

fiduciária
. b) Assim,
não

sendo

proprietário
do
bem
, o
Contratante
,
ora

Réu

na

Ação
de
Busca
e
Apreensão
,
não

poderia

ter
dado
em

garantia

bem
que
não
era de
sua

propriedade
,
bem

como
é
certo
que
era

obrigação
da
Instituição
Financeira
ter

realizado
as
diligências

necessárias
antes de
assinar
o
Contrato
,
notadamente
no que se
refere
à
propriedade
do
bem
dado
em

garantia
. c)
Outrossim
,
trata
-se de
caso
de
alienação

fiduciária
de
bem

por

quem

não

tinha
o
título
de
propriedade
do
bem

alienado
(
venda
a
non domino
), e, pois, é
caso
de
nulidade
da
alienação

fiduciária
dada
em

garantia
. d)
Nessas

condições
,
conclui
-se que a
Instituição
Financeira
tem

a

obrigação de exigir a comprovação de propriedade do bem
a ser dado
em

garantia
,
sendo

certo
que, no
caso
,
deveria

ter

exigido
,
ao

menos
, a
concordância

expressa
da
Embargante
, sob o
risco
de
a

alienação

fiduciária

não

ter

validade
. e) E,
considerando
a
nulidade
da
alienação

fiduciária
dada
em

garantia
,
devem
ser
julgados

procedentes

os
Embargos de Terceiro, e,
por

consequência
,
extinta
a
Ação
de
Busca
e
Apreensão
,
uma

vez
que
ausentes

os

requisitos

constantes
do
Decreto
-Lei nº 911/1969. 2) APELOS Nº 0001059-74.2023.8.16.0170 E Nº 0012754-59.2022.8.16.0170 AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-PR 0012754-59.2022.8.16.0170 Toledo, Relator: Leonel Cunha, Data de
Julgamento
: 08/04/2024, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 13/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO EM EMPRESA REVENDEDORA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM TERCEIRO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO BANCO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. VALOR COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ARBITRAMENTO QUE SEGUE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. "Se
registrado
e
mantido

gravame
de
alienação

fiduciária

sobre

veículo

irregularmente

financiado
,
responde

a

instituição

financeira

pelos

danos
que
causar

ao

proprietário
que
não

figura

na

condição
de
devedor
" (TJ-SC - AC: 20160003146 São José 2016.000314-6, Relator: Fernando
Carioni
, Data de
Julgamento
: 08/03/2016, Terceira Câmara de
Direito
Civil)

No caso,
a
parte

reclamada

apresent
ou

o
contrato
(ID 241447181/PJe2), que
comprova

a

origem
da
dívida
e
prevê
com
o

garantia

fiduciária
o
veículo
FORD Courier 1.6 (
placa
HSA6417)
, que,
conforme

extrato

acostado
no ID 241447173/PJe2,
pertence

à

parte

reclamante
.

Desse modo, o

contrato

foi

celebrado
com
a

empresa
F MOHAMED CHARENEK - ME (CNPJ 11.118.863/0001-84),
mas
o
efetivo

proprietário
do
veículo
é
MOHAMED IBRAHIN CHARANEK, CPF: 209.221.751-87
.

Embora
o
proprietário

possa

autorizar
a
cessão
de
seu

patrimônio

em

garantia

em
favor de
terceiro
,
a

sua

anuência

deve
ser
expressa
, o que não se vê no contrato em análise
.

E nenhum
o
utro
documento

foi

juntado

nos
autos que
pudesse

complementar
o
teor
do
contrato
com
a

expressa

autorização
da
parte

reclamante

na

concessão
de
seu

veículo

em

garantia

fiduciária
.

O simples fato
de a
parte reclamante ser pai do proprietário da empresa F MOHAMED CHARENEK - ME não é suficiente para autorizar o gravame veicular, já que se
trata
de pessoas diferentes e o patrimônio não se confunde.

Portanto
,
há

conduta

ilícita
, visto que
o

registro do gravame é indevido e deve ser baixado
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que
a

mera

inclusão

indevida
do
gravame

veicular

gerou

dano

capaz
de

justificar

uma

indenização

pecuniária
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante
.

Isso

porque
, a simples
manutenção
do
gravame
,
por

si

só
,
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante

ou atingir
sua honra
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
teve

uma

tentativa
de
venda

frustrada

em

decorrência
do
gravame
,
este

fato

não

foi

comprovado
.

Assim é o
entendimento

pacificado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
:

(...)1. Para
os
fins do art. 1.036 do CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "
O
atraso
,
por

parte
de
instituição

financeira
,
na

baixa
de
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
de
veículo

não

caracteriza
,
por

si

só
,
dano
moral in
re

ipsa
"
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1078.
REsp
n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
30/11/2021,
DJe
de 7/12/2021.)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a parte requerida, no prazo de
10
dias, providencie a baixa do gravame do veículo
Ford Courier (placa HSA 6417), sob pena de multa diária de R$200,00, limitad
a
em R$8.000,00.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024